Tribunal: TJSP
Processo: 2244666-10.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Corretagem
Órgão julgador: Gilberto Leme
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000080255
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2244666-10.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante MCEM
CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA (ATUAL DENOMINAÇÃO: LIGIA
MONARI CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI), é agravada HELENA
GAOS DE ILARIOS FIGUEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente sem voto), MORAIS PUCCI E FLAVIO ABRAMOVICI.
São Paulo, 10 de fevereiro de 2020.
GILBERTO LEME
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2244666-10.2019.8.26.0000 -Voto no 25.012
2
Agravo de instrumento n.o 2244666-10.2019.8.26.0000
Comarca:
São Paulo Foro Regional de Santo Amaro
Agravante:
Mcem Construtora e Incorporadora Ltda.
Agravada:
Helena Gaos de Ilarios Figueira
MEDIAÇÃO. COMISSÃO DE CORRETAGEM. AÇÃO DE
COBRANÇA.
FASE
DE
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PENHORA.
AVALIAÇÃO DOS BENS CONSTRITOS. AUSÊNCIA.
EVENTUAL EXCESSO QUE SÓ PODERIA SER
AFERIDO APÓS A AVALIAÇÃO. O momento
adequado para arguir o excesso de penhora
é após a avaliação do bem penhorado, o
que ainda não ocorreu na espécie. Recurso
desprovido.
VOTO N.o 25.012
Trata-se
de
recurso
de
agravo
de
instrumento interposto à r. decisão que em ação de execução
de
título
extrajudicial
consistente
em
contrato
de
corretagem, indeferiu o pedido de levantamento da penhora
sobre os bens imóveis (1 apartamento e 6 vagas de garagem).
Em suas razões recursais, a agravante
sustenta excesso de penhora porquanto os valores venais de
referência
dos
imóveis
constritos
(R$
6.500.000,00)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2244666-10.2019.8.26.0000 -Voto no 25.012
3
ultrapassam o valor da dívida (R$ 85.000,00) em mais de 38
vezes. Afirma que todos os bens penhorados possuem matrícula
individualizada,
podendo
ser
alienados
separadamente.
Assevera que uma única vaga de garagem (R$ 227.100,00) é
suficiente para garantir toda a execução.
Recurso
tempestivo,
preparado
e
respondido.
Concedido o efeito ativo ao recurso.
É o relatório.
Deflui das provas colacionadas aos autos
principais que a agravante, na qualidade de corretora de
imóveis autônoma, ajuizou ação de cobrança de comissão de
corretagem contra as empresas EBS Soluções Imobiliárias e
MCEM Construtora e Incorporadora Ltda., sob a alegação de
ter atuado para aproximação das partes na negociação do
imóvel adquirido pela sócia da segunda requerida, na qual
entrou como parte de pagamento sete imóveis de propriedade da
adquirente. No curso da ação houve desistência da ação com
relação à co-ré EBS Soluções Imobiliárias, prosseguindo a
demanda somente contra a adquirente do imóvel apresentado
para negociação. A respectiva sentença foi reformada por este
Tribunal de Justiça a fim de condenar a agravante ao
pagamento do valor de R$ 41.496,00 (38% de R$ 109.200,00),
devido à corretora pela aproximação entre as partes e
celebração do negócio, atualizados monetariamente desde
15.4.14, com juros de mora de 1% ao mês da citação, além de
custas processuais e honorários advocatícios de 15% sobre o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2244666-10.2019.8.26.0000 -Voto no 25.012
4
montante da condenação.
Com o trânsito em julgado e iniciado o
cumprimento de sentença, foi requerida a penhora sobre os
direitos de promissário comprador sobre o imóvel localizado
na Av. Giovani Gronchi n.o 4.864, apartamento 31, com suas
respectivas garagens, o que foi deferido (fls. 105/106 dos
autos principais).
Em seguida, a agravante-executada arguiu
excesso de penhora, pretendendo que a constrição recaísse
somente sobre a vaga de n.o 35 do imóvel em questão.
Ocorre que nem sequer houve a avaliação
dos imóveis em questão, o que torna precipitada e sem
respaldo legal o reconhecimento de eventual excesso de
penhora.
Qualquer discussão acerca do
alegado
excesso de penhora, por ser o valor do imóvel penhorado muito
superior ao montante do débito, mostra-se prematura enquanto
não efetivada a avaliação do bem.
Neste sentido:
“A redução da penhora, por excesso, em regra é possível tão-
somente após a avaliação dos bens' (STJ-3a T., AI 679.334-
AgRg, Min. Paulo Furtado, j. 14.4.09, DJ 12.5.09)”
“O momento adequado para arguir o excesso de penhora seria
quando da intimação da agravante para se manifestar sobre a
avaliação dos bens penhorados, nos termos do que dispõe o
art. 685, I, do CPC. Não o fazendo naquele momento, houve a
preclusão de tal alegação (RT 829/380)”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2244666-10.2019.8.26.0000 -Voto no 25.012
5
Agravo de instrumento. Ação de cobrança de verbas
condominiais. Decisão que rejeitou liminarmente a impugnação
à penhora apresentada pelos executados. Insurgência. Eventual
excesso de penhora deverá ser verificado somente após a
avaliação do bem penhorado, o que, no presente caso, ainda
não ocorreu. Agravante que não indicou outros bens
penhoráveis. Bem de família que pode ser penhorado para
saldar dívidas condominiais. Precedentes do E. STJ. Ausência
de cópia da procuração outorgada por um dos agravantes.
Agravo parcialmente conhecido e não provido. (Agravo de
Instrumento no 2091806-63.2015.8.26.0000, 35.a Câmara de
Direito Privado, Rel. Des. Morais Pucci, j. 22.06.2015)
AÇÃO DE COBRANÇA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DECISÃO
QUE NÃO ACOLHEU IMPUGNAÇÃO OFERECIDA PELA EXECUTADA AGRAVO
DE INSTRUMENTO - Arguição de excesso de penhora que não deve
prevalecer, pois inexistente nos autos avaliação do valor dos
imóveis
penhorados.
Somente
a
avaliação
dos
imóveis
possibilita a aferição de eventual excesso Decisão mantida.
Recurso não provido na parte conhecida. (Agravo de
Instrumento no 2178307-20.2015.8.26.0000, 11.a Câmara de
Direito Privado, 28.10.2015).
Pelo
meu
voto,
nego
provimento
ao
recurso.
GILBERTO LEME
Relator